Tribunal: CARF
Processo: 11128.000736/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.000736/2009-12
RESOLUÇÃO
3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Mario
Sergio Martinez Piccini (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-44.142, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o
lançamento de ofício.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
2
O acórdão recorrido foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA OCORRÊNCIA PARCIAL. MULTA POR PRESTAR INFORMAÇÕES DE
EMBARQUE FORA DO PRAZO.
O prazo para efetuar lançamento de multas de natureza administrativa é de 5
(cinco) anos, contado da data da infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 24/01/2004 a 31/12/2004
VÍCIO
FORMAL.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e
aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-
lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e
que se tenha revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, com alterações posteriores.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INAPLICABILIDADE.
A prescrição intercorrente, que se verifica no curso do processo, não se aplica ao
contencioso administrativo fiscal, por força do afastamento de sua aplicação pela
própria norma instituidora e pela Súmula CARF no 11.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar
alegações de ilegalidade de dispositivos normativos legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DOS
DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX. EMBARAÇO
O registro de dados de embarque marítimo no Siscomex efetuado depois de
decorrido o prazo de 7 (sete) dias, é intempestivo, aplicando-se a multa por
embaraço à fiscalização, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei
no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da
mercadoria no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, alterado pela IN SRF n°
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
3
510/05, que estabeleceu o prazo de 7 dias, contados da realização do embarque,
para o registro dos dados no Siscomex, para o transporte marítimo.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE.
Os efeitos da denúncia espontânea, prevista do art. 138 do CTN, não alcançam a
penalidade decorrente de descumprimento de prazo da obrigação de prestação
de informação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo da exigência de multa no valor total de R$ 1.700.000,00
(fls. 2/57), prevista no art. 107, IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966, em
desfavor da empresa agente de navegação CIA. LIBRA DE NAVEGAÇÃO, CNPJ
42.581.413/0017-14, pela prestação de informação referente a dados de
embarque com atraso no sistema Siscomex, em desacordo com o estatuído na IN
SRF no 28/1994, com alterações posteriores.
Da Autuação
Afirma a autoridade tributária e aduaneira autuante que a transportadora CIA
LIBRA DE NAVEGAÇÃO informou com atraso, em desacordo com o estatuído no
art. 37, § 2o, da IN SRF no 28/19941, os dados de embarque referentes a 2.030
embarques em 340 navios/viagem por ela representada no período de março a
dezembro de 2004, consoante levantamento realizado Setor de Exportação da
Alfândega do Porto de Santos, o que configura a infração prevista no art. 107,
alínea “c”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, conforme trechos da descrição dos fatos
adiante copiados (fls. 5/10):
001 - EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO A AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, INCLUSIVE NÃO
ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO
Tendo em vista a Nota Audit/Diaad n° 49 de 8 setembro de 2008, a qual apurou
através de auditoria quantidade elevada de DDEs com informação dos dados de
embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi realizado levantamento no Setor de
Exportação da Receita Federal do Brasil na Alfândega do Porto de Santos, que
constatou haver informação fora do prazo por parte da transportadora CIA LIBRA
DE NAVEGAÇÃO nos meses de março a dezembro de 2004 em 2030 embarques
realizados através de 340 navios/viagem por ela representados.
A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
[...]
Em anexo consta a planilha com a relação dos dados de embarque informados fora
do prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, e a data da informação no
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
4
Siscomex dos respectivos dados de embarque, e quantidade de dias informados
fora do prazo por navio, que consolida os efetivos embarques por navio em que
houve atraso na informação dos dados de embarque. Considerando que para cada
navio existem diversas datas de informações de embarque e no sistema só é
permitido informar uma, a ficha Fato Gerador foi preenchida com a data referente
ao primeiro embarque informado em atraso para cada navio.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art.
44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador
Marítimo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal
do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003:
[...]
Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea e. está expresso que deixar de prestar
informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veiculo transportador ou carga
nele transportada ou suas operações enseja multa de R$ 5.000,00. Com isso, fica
claro, por meio desses dois dispositivos legais a infração cometida pelo
transportador marítimo.
[...]
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela CIA LIBRA DE
NAVEGAÇÃO, por descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque
no Siscomex em relação a 2030 embarques em 340 navios, ensejando a multa de R$
5.000,00 por navio/viagem num total de R$ 1.700.000,00.
Anexamos como prova planilha discriminando os número das DDE, data do
embarque, data da informação do embarque e nome do navio, dados estes obtidos
por meio eletrônico extraídos do sistema integrado de comercio exterior - Siscomex
, ao amparo da MP n° 2.200-2/2001, Decreto n° 660/1992 e IN SRF 580/2005, cujo
teor reproduzimos abaixo:
[...]

Documentos anexos ao Auto de Infração: Planilha discriminando os número
das DDE, data do embarque, data da informação do embarque e nome do
navio, dados estes obtidos por meio eletrônico extraídos do sistema integrado
de comércio exterior - Siscomex, ao amparo da MP n ° 2.200-2/2001, Decreto
n° 660/1992 e IN SRF 580/2005 (fls. 91/146)
Da Impugnação
Cientificado por via postal mediante Aviso de Recebimento (AR) dos Correios em
17/02/2009 da exigência imposta (fls. 159/160), apresentou impugnação em
16/03/2009 (fls. 161/174), por meio de procurador (175/225), na qual aduz, em
síntese, o seguinte:
ERRO QUANTO À TIPIFICAÇÃO DA PENALIDADE

Que a requerente foi intimada a recolher multa pela infração descrita no art.
37 e § 2o da IN-SRF 28/94, c/c art. 44.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
5

Que a penalidade imputada teria como fundamento a quantidade elevada
com informação dos dados de embarque DDEs no Siscomex fora do prazo
legal.

Que ocorre que o prazo assinalado no auto de infração como registra o
autuante tem por base a redação dada pela IN - SRF 510 de 2005.

Que se os embarques listados ocorreram nos anos de 2000, 2001, 2002, 2003
e 2004 e a referida IN somente entrou em vigor em 14/02/2005, resta claro
que o prazo ali estabelecido não seria aplicável aos referidos embarques,
somente possível, nos casos de aplicação do princípio da retroatividade
benigna.

Que, portanto, a autuação padece de equívoco, o que a inquina de nula,
devendo ser declarado por essa Delegacia de Julgamento.

Que a Requerente não deixou de prestar informação sobre veículos ou cargas
neles transportadas. Apenas o fez com atraso, o que é uma hipótese
diferenciada da penalidade estipulada no referido dispositivo legal.

Que a penalidade imposta pelo poder público, não admite o recurso à
analogia, nem a interpretação extensiva pois suas disposições aplicam-se no
sentido rigoroso, estrito. Assim, não se pode interpretar atraso, como
embaraço ou empecilho à fiscalização, situações totalmente distintas.

Que não tendo dificultado ou impedido à fiscalização, também nenhuma
penalidade lhe deve ser imposta, já que foi a própria Requerente quem
prestou as informações relativas aos embarques, como se observa pela
Fiscalização.

Que, considerando que os prazos a serem cumpridos teriam por base legal
uma norma que ainda não se achava em vigor quando os fatos ocorreram, o
mandamento contido no art. 70.235/72 foi subvertido, tornando a autuação
incabível, passível .de anulação.
DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL

Que as multas relativas aos embarques dos navios que especifica às fls. 164,
ocorridos no período de 27/07/2000 a 31/12/2003, devem ser de plano
canceladas, haja vista o decurso do prazo decadencial para a sua constituição.
EXIGÊNCIA EM DUPLICIDADE

Que a multa referente aos embarques dos navios LIBRA CHILE em
23/09/2003, MAERSK NEWARK em 06/10/2003, LIBRA ECUADOR em
02/12/2003, LIBRA SANTOS em 13/12/2003, CSAV NEW YORK em 23/12/2003
E MAPOCHO em 24/12/2003, já estão sendo cobradas por meio de outro auto
de infração lavrado pela mesma repartição fiscal em Santos, processo n°
11128.010054/2008-29, MPF 0817800/40883/08.
DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
6

Que ainda que a informação possa ser prestada por meio eletrônico, há que
ser observado o que dispõe a lei processual administrativa, em especial o art.
5o e § Único do Decreto-Lei no 37/1966 e o art. 5o da Lei no 9.784/1999.

Que as informações sobre os navios e embarques listados às fls. 166/167
foram prestadas dentro do prazo de dez (10) dias, reconhecido como
tolerância pelas Alfândegas por se tratarem de Despachos Posteriores, em
geral processados diretamente pelos exportadores:

Que, persistindo alguma dúvida, pode e deve essa D. Delegacia de Julgamento
determinar a realização de diligências naquela Repartição para que se
manifeste acerca destas alegações.

Que, de acordo ainda com o que pôde apurar a Requerente, os embarques
assinalados às fls. 167/171 foram informados dentro do prazo de sete dias.
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

Que deixou também a Repartição ainda de observar os mandamentos
basilares que devem nortear os atos praticados pela Administração Pública,
conforme determina o art. 2° da Lei n° 9.784/99, com relevância para os
princípios da RAZOABILIDADE e da PROPORCIONALIDADE, haja vista a
penalidade atribuída no caso sob consideração.

Que o inciso VI do art. 2° do citado dispositivo legal, estabelece ainda que a
administração pública deve observar ainda os critérios de "adequação entre
meio e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior Aquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público".

Que a imposição da multa de R$5.000,00 por informação extemporânea,
subverte tais princípios, eis que, a rigor, a Receita Federal já recebe tais
informações por intermédio do Siscomex e a punição pelo atraso na
informação é muito elevada em relação à suposta infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA

Que caso se pudesse considerar como infração a conduta da Requerente,
hipótese de que se cogita exclusivamente para argumentar, ainda assim, não
seria cabível a aplicação de qualquer penalidade.

Que como as supostas infrações foram comunicadas a essa repartição ANTES
do inicio de qualquer procedimento fiscal, que somente teve lugar neste ano
de 2009, não se pode falar na aplicação da multa prevista na Lei 10.833/2003,
pois foi a própria Requerente quem deu ciência à Repartição Fiscal em Santos.

Que a denúncia espontânea da infração exclui o pagamento de qualquer
penalidade, nos exatos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional,
combinado com o art. 102 do Decreto-Lei 37/66.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
7

Que, considera-se, então, que a Requerente espontaneamente fez a
comunicação, o que pode ser considerado excludente de punibilidade como
apregoa o art. 138 do CTN, de vez que nenhuma providência havia sido
tomada pela Receita Federal tendente a apurar as supostas "irregularidades".

Que em relação a 33 embarques, comprovadamente as informações foram
prestadas dentro do prazo de sete dias e outros 63 no prazo de dez dias,
como permitido pela Repartição Fiscal, isto sem considerar a ocorrência de
algum evento que estendesse o prazo para que as comunicações fossem
feitas, tais como greves ou feriados locais.

Que tais informações não seriam tão imprescindíveis, tratando-se de mera
formalidade, de vez que a Administração demandou mais de cinco anos para
promover seu levantamento, quando já dispunha de meios para fazê-lo.

Que na remotíssima hipótese de manutenção da penalidade, esta deve se
limitar a cada navio e viagem e não por DDEs e/ou embarques.
Por fim, requer:

Que sejam as presentes razões acolhidas, para que as multas aplicadas sejam
canceladas, restabelecendo assim a necessária justiça.

Que seja considerado o prazo decadencial para os embarques ocorridos no
ano de 2003 seguindo o comando do art. 173 do CTN.

Que, alternativamente, requer a redução do valor das multas aplicadas, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais
devem nortear as decisões emanadas pela Administração Pública.
Do Despacho S/N da 2a Turma/DRJ/FOR, de 26 de julho de 2017
O julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de origem
apresentasse esclarecimentos quanto a seguintes questões (fls. 228/229):
a) Que as multas relativas aos embarques dos navios que especifica às fls. 164,
ocorridos no período de 27/07/2000 a 31/12/2003, devem ser de plano canceladas,
haja vista o decurso do prazo decadencial para a sua constituição.
b) Que a multa referente aos embarques dos navios LIBRA CHILE em 23/09/2003,
MAERSK NEWARK em 06/10/2003, LIBRA ECUADOR em 02/12/2003, LIBRA SANTOS
em 13/12/2003, CSAV NEW YORK em 23/12/2003 E MAPOCHO em 24/12/2003, já
estão sendo cobradas por meio de outro auto de infração lavrado pela mesma
repartição
fiscal
em
Santos,
processo
n°
11128.010054/2008-29,
MPF
0817800/40883/08.
E para que apresentasse demonstrativo que relacionasse cada multa lançada à
respectiva informação de embarque constante da planilha às fls. 91/146.
Cientificado por via postal mediante Aviso de Recebimento (AR) dos Correios em
17/02/2009 da exigência imposta (fls. 159/160), apresentou impugnação em
16/03/2009 Da Informação Fiscal A autoridade fiscal em atendimento ao
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
8
requerido no Despacho anteriormente mencionado prestou os seguintes
esclarecimentos (fls. 235):
Conforme solicitado as fls. 228 e 229, esclareço que:
1. As multas foram lavradas por embarque/navio, assim sendo e conforme a
planilha de fls. 91 a 146, agrupamos as multas por data da informação de
embarque e navio resultando uma multa para cada grupo de informação.
2. Levou-se em conta a data da informação do embarque para contagem do prazo
decadencial.
3. Segue anexo planilha explicitando os embarques questionados no item b, onde
pode ser verificado que tratam-se de DDE diferentes.
Da manifestação da impugnante
A impugnante em atendimento à intimação para apresentar manifestação sobre o
Despacho S/N da DRJ/FOR, de 26/07/2007 (fls. 228/229) e seu resultado, alegou:

Que a autoridade autuante não atendeu integralmente à determinação de fls.
228/229, para apresentar planilha, relacionando "cada multa lançada à
respectiva informação de embarque constante das planilhas de fls. 91/146,
que motivou a aplicação da penalidade", limitando-se a elaborar planilha
referente tão somente às autuações questionadas com o argumento de
exigidas em duplicidade.
DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE

Que as ocorrências relativas as multas direcionadas aos embarques dos navios
LIBRA CHILE em 23/09/2003, MAERSK NEWARK em 06/10/2003, LIBRA
ECUADOR em 02/12/2003, LIBRA SANTOS em 13/12/2003, CSAV NEW YORK
em 23/12/2003 e MAPOCHO em 24/12/2003, foram cobradas em duplicidade
neste processo e no processo n° 11128.010054/2008-29, conforme alegado
quando da apresentação de sua impugnação (fls. 165 — Item 4.5).

Que a autoridade autuante, embora reconhecendo que houve cobrança para
os mesmos navios nos dois processos, aduz que as DDE dos embarques
questionados na linha b) da decisão, são diferentes.

Que, nos termos da Solução de Consulta Interna n° 8, de 14 de fevereiro de
2008, aplica-se ao transportador uma única multa por veículo transportador,
conforme decisão proferida pela Receita Federal do Brasil - Delegacia de
Julgamento de Florianópolis, processo no 10711.002493/2006-53, fixou multa
única por veiculo transportador no valor de R$ 5.000.00, pelo que merecem
ser canceladas as multas referentes aos embarques mencionados na letra b)
da decisão de fls. 228/229, além do fato de terem sido lançadas após o prazo
decadencial, conforme adiante restará evidenciado.

Que as multas lançadas referem-se a embarques ocorridos no período de
27/07/2000 a 12/12/2004, conforme demonstrado às fls. 91/146.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
9

Que o Auto de Infração foi lavrado em 29/01/2009 e a Autuada somente
tomou ciência dele em 17/02/2009 (fls. 159), sendo certo que o lançamento
tributário somente se aperfeiçoa com a intimação do contribuinte autuado.

Que, os embarques realizados anteriormente a 16/02/2004 não mais
poderiam ser objeto de lançamento, pois o prazo decadencial quinquenal
expirou em 17/02/2004.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Que a autuada aproveita a oportunidade para demonstrar que o presente
lançamento dever ser anulado em face da prescrição intercorrente.

Que tomou ciência do presente lançamento em 17/02/2009 (fls. 159),
apresentando impugnação em 16/02/2018, cuja tempestividade foi
certificada em 18/03/2009 (fls. 226).

Que o processo ficou paralisado desde 18/03/2009 (fls. 226) até 11/04/2017
(fls. 227), quando foi proferido despacho encaminhando-o à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Fortaleza, quando finalmente a impugnação
foi analisada, o julgamento do processo foi convertido em diligência em * Que
a prescrição intercorrente em processos administrativos está prevista no
parágrafo 1°, do artigo 1°, da Lei n° 9.873/1999.
VIII CONCLUSÃO
21. Isto posto tem-se a AFRFB autuante às fls. 235/236 não logrou êxito em
esclarecer e/ou dirimir as dúvidas invocadas pelo Presidente da 2a Turma de
Julgamento da DRJ/FOR, na medida em a planilha apresentada é de apenas parte
muito pequena das autuações.
22. Diante de todo o exposto, reitera os termos de sua impugnação de fls. 160/174
e requer sejam as presentes razões acolhidas, para que as multas aplicadas sejam
canceladas restabelecendo assim a necessária justiça, tendo em vista:
(i) a prescrição intercorrente em processos administrativos, prevista no parágrafo
1°, do artigo 1°, da Lei n° 9.873/99, eis que o processo ficou paralisado por mais de
8 anos em razão da inércia e morosidade do ente público no presente caso;
(ii) a anulação do auto de infração por erro na tipificação da penalidade;
(iii) a decadência das multas referentes aos embarques ocorridos antes de
16/02/2004, considerando que a ciência da multa do presente auto de infração se
deu em 17/02/2009;
(iv) a cobrança em duplicidade das multas direcionadas aos embarques dos navios
LIBRA CHILE em 23/09/2003, MAERSK NEWARK em 06/10/2003, LIBRA ECUADOR
em 02/12/2003, LIBRA SANTOS em 13/12/2003, CSAV NEW YORK em 23/12/2003 E
MAPOCHO em 24/12/2003. que foram cobradas neste processo e no processo n°
11128.010054/2008-29;
(v) que as informações listadas no item 5.4 da Impugnação (fls. 166/167) foram
prestadas no prazo de 10 dias, então admitido pelas Autoridades Alfandegadas
como prazo razoável, na medida em que a redação original do art. 37 da IN RFB
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
10
28/1994, em vigor à época dos fatos geradores, não previa prazo específico para
inserção dos dados no Siscomex;
(vi) que os embarques listados no item 5.6 da Impugnação (fls. 167/171) foram
prestados no prazo de 7 dias, na medida em que o prazo somente se inicia ou finda
em data em que a repartição fiscal está em funcionamento;
(vii) que a denúncia espontânea realizada, como se sabe exclui a multa, inclusive as
multas administrativas a teor do quanto dispõe o §2°, do art. 102 do Decreto-Lei n°
37/66, com redação dada pela Lei 12.350/2010.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 06/09/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 375), protocolando o Recurso Voluntário em 28/09/2018
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 378) e, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, apresentou os seguintes pedidos:

Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
11
VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa no valor total de R$
1.700.000,00, com fundamento legal no art. 107, IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966.
O lançamento teve por motivação a conclusão de que a transportadora Recorrente
informou com atraso, em desacordo com o previsto no artigo 37, § 2o, da IN SRF no 28/19941, os
dados referentes a 2.030 embarques em 340 navios/viagem por ela representada, no período de
março a dezembro de 2004, consoante levantamento realizado pelo Setor de Exportação da
Alfândega do Porto de Santos.
Com isso, resta evidente que o presente litígio tem por objeto multa de natureza
aduaneira, invocada como fundamento legal para o lançamento de ofício.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
12
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o Despacho de Encaminhamento de fls. 474 foi proferido
em 04/10/2018, conforme abaixo colacionado:

Por sua vez, em consulta ao andamento processual indicado no site deste CARF,
consta que após a entrada no dia 16/11/2018, somente em 15/12/2022 o processo foi
movimentado para aguardar a distribuição e sorteio, o que ocorreu em 17/03/2025. Vejamos:

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
13

Outrossim, cumpre observar que em Recurso Voluntário a defesa pediu pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1°, do artigo 1°, da Lei n°
9.873/1999, uma vez que o processo permaneceu paralisado desde o dia 18/03/2009 (Despacho
de fls. 226) até o dia 11/04/2017 (fls. 227), quando foi proferido Despacho de Encaminhamento
para julgamento da impugnação.
Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa prevista pelo art. 107, inc.
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66 e, diante da paralização do processo por mais de 3 (três)
anos, na forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da
Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.136 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000736/2009-12
14
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 488
DF CARF MF
Original